Tribunal: TJBA
Processo: 8146159-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146159-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: KEROLEYNE TEREZA GOMES MELO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, sob o fundamento de que o veículo objeto da demanda encontrava-se registrado em nome de terceiro estranho à lide, sem que houvesse prova documental de sua transferência ao devedor fiduciante. O apelante alegou nulidade processual pela suposta concessão de prazo inferior ao legal para apresentação de documento e, no mérito, sustentou que o contrato de financiamento, a comprovação da mora e o gravame registrado seriam suficientes para o prosseguimento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual pela concessão de prazo de 10 (dez) dias, e não 15 (quinze) dias, para apresentação do Documento Único de Transferência (DUT); e (ii) estabelecer se a ação de busca e apreensão pode prosseguir quando o veículo objeto da lide está registrado em nome de terceiro estranho ao processo, sem prova da tradição do bem ao devedor fiduciante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade processual pela concessão de prazo de 10 (dez) dias deve ser afastada, pois o apelante manifestou-se nos autos antes mesmo do decurso do prazo fixado, informando que o documento requisitado já constava nos autos, inexistindo qualquer prejuízo à parte ou violação ao contraditório e ampla defesa. 4. A ausência de prova da tradição do bem objeto da alienação fiduciária ao devedor fiduciante inviabiliza o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, porquanto, embora a anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não seja requisito para a propositura da ação, é indispensável comprovar que a posse do bem foi transmitida ao devedor, nos termos dos arts. 1.267 e 1.361, § 3º, do Código Civil. 5. O registro do veículo em nome de terceiro estranho à lide impede a constrição judicial do bem e configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, I, do Código de Processo Civil. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais reafirma o entendimento de que a ausência de comprovação da posse do bem pelo devedor fiduciante impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, independentemente do registro de gravame no órgão de trânsito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há nulidade processual na concessão de prazo inferior ao legal para apresentação de documento quando não comprovado prejuízo à parte. 2. A ação de busca e apreensão não pode prosseguir quando o veículo está registrado em nome de terceiro estranho à lide e não há prova da tradição do bem ao devedor fiduciante. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.267 e 1.361, § 3º; Código de Processo Civil, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2095740/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.02.2024, DJe 09.02.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0030374-57.2023.8.17.2810, Rel. Des. Dario Rodrigues Leite de Oliveira, j. 01.10.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0701075-96.2021.8.07.0011, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 09.06.2022, DJe 24.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para manter a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04